Tribunal: TJDFT
Processo: 0738396-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738396-69.2019.8.07.0001 RECORRENTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP RECORRIDO: LUCIANA MENDES LACERDA, TEDDY WOODS LACERDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMOS DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. CDC. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. DIVIDENDOS. I – A presente demanda versa sobre declaração de abusividade de cláusulas contratuais e restituição do capital investido em sociedade em conta de participação, com correção monetária, juros e dividendos, o que exclui a incidência da competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, pois não se trata de dissolução total ou parcial de sociedade não personificada, art. 2o, inc. II, da Resolução/TJDFT no 23/2010. Rejeitada a preliminar de incompetência do Juízo. II – O termo de adesão à sociedade em conta de participação, objeto da lide, possui características de contrato de investimento conjunto, no qual as rés atuavam como aparente instituição financeira, com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, na ordem de 12% am, por isso a relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. III – Diante da extinção dos termos de adesão à sociedade em conta de participação por iniciativa da sócia ostensiva, o capital investido pelos sócios participantes deve ser restituído integralmente, conforme previsão contratual, mas com correção monetária, juros e dividendos, estes calculados até à data do distrato. IV – Apelação desprovida. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, sustentando que deveria ser reconhecida a incompetência absoluta em razão da matéria, tendo em vista que os recorridos pretendem a devolução de valores provenientes de contrato da sociedade em conta de participação, onde figuravam como sócios participantes, ou seja, de contrato que estabelece uma relação empresarial. Subsidiariamente, pleiteiam que a demanda seja encaminhada para uma das varas cíveis de Taguatinga/DF, uma vez que lá é a sede das empresas requeridas; b) artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, suscitando a nulidade do acórdão por cerceamento de defesa; c) artigos 991 a 996 do Código Civil, defendendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação estabelecida entre as recorrentes e os sócios participantes é empresarial que em nada se aproxima às balizas do CDC; d) artigos 188, 393, 991 a 996, todos do Código Civil, afirmando a inexistência de valores a serem restituídos, porque a relação entre as partes envolvia investimento de alto risco, no qual a possibilidade de perda de valores era conhecida pelos sócios que ingressaram na sociedade em conta de participação. Acrescentam que não têm responsabilidade civil no caso, pois não cometeram ato ilícito; e) artigo 884 do Código Civil, asseverando que a ausência de oportunidade par produzir prova no caso em apreço homenageou o enriquecimento ilícito dos recorridos, que já receberam quantias das recorrentes, que, por sua vez, estão sendo compelidas a pagar valores que já foram restituídos aos autores da ação, o que caracteriza bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 991 a 996 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023